Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001708-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), LEONARDO PEDROZA ROCHA - CPF: 050.223.151-30 (REPRESENTANTE), Ex. Sr. Juiz de direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), LEONARDO PEDROZA ROCHA - CPF: 050.223.151-30 (PACIENTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MAX JUNIOR RAMOS - CPF: 032.567.841-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOUGLAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PEDROZA ROCHA - CPF: 050.223.151-30 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O WRIT SEM EXAME DO MÉRITO – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PROGRESSÃO DE REGIME QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se permite o prosseguimento de
habeas corpus
extinto sem exame do mérito, ante a ausência de prova pré-constituída para a análise do preenchimento dos requisitos autorizadores para a progressão de regime de cumprimento da pena, ademais o fato já está sendo discutido em Agravo de Execução, recurso próprio previsto na lei de execução penal cabível para tal finalidade, sob pena de infringir o princípio da unicorribilidade recursal.

Agravo desprovido.
R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de
Recurso de Agravo Regimental
manejado por
LEONARDO PEDROZA ROCHA
contra a decisão monocrática subscrita por este Relator, que não conheceu do pedido e
extinguiu sem exame do mérito o HC 1001708-90.2020.8.11.0000
, impetrado em prol do ora Agravante sob o enfoque de suposto constrangimento ilegal quanto ao
indeferimento do pedido de progressão
ofertado pelo reeducando nos autos de Execução Penal n. 2001173-52.2019.8.11.0042.

Em suas razões, o Agravante alega que houve negativa de prestação jurisdicional, na medida em que não se levou em consideração os fatos postos no
writ
, sendo que a extinção prematura do remédio heroico teria violado o princípio da colegialidade ao retirar dos demais membros do órgão fracionário a análise do pedido.

Ratifica a que houve ilegalidade no indeferimento do pedido de progressão feito no juízo primevo, e, ao final, pede que seja conhecido e concedida a ordem de Habeas Corpus para que seja o agravante progredido imediatamente de regime de cumprimento de pena.

Exercitando o juízo de retratação, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Parecer, pela improcedência
do agravo regimental.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020